Tribunal: TJSP
Processo: 1500471-87.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação. Ameaça praticada em contexto de violência doméstica. Sentença condenatória. Recurso do Ministério Público.
1. Pleito objetivando a modificação da modalidade de pena imposta. Estabelecimento de pena de multa fixada alternadamente com a pena de privativa de liberdade. Vedação imposta pelo art. 17 da Lei 11.340/2006. Impossibilidade de aplicação de penas de multa ou substituição por

Ementa:

Apelação. Ameaça praticada em contexto de violência doméstica. Sentença condenatória. Recurso do Ministério Público.
1. Pleito objetivando a modificação da modalidade de pena imposta. Estabelecimento de pena de multa fixada alternadamente com a pena de privativa de liberdade. Vedação imposta pelo art. 17 da Lei 11.340/2006. Impossibilidade de aplicação de penas de multa ou substituição por pena pecuniária em infrações penais praticadas no contexto de violência doméstica contra a mulher. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
2. Fixação do regime inicial aberto. Concessão do sursis. Preenchimento dos requisitos previstos no art. 77, do Código Penal. Aplicação das condições previstas no art. 78, §2o, da Lei no 11.340/2006.
3. Recurso provido.